Tribunal: TJMT
Processo: 1025631-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025631-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA - CPF: 486.820.041-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), PLASTIBRAZIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.888.439/0001-89 (AGRAVADO), PAULA CARIOCA GAMBI VASCONCELOS - CPF: 893.357.081-00 (AGRAVADO), CELSO LUIZ DE VASCONCELOS - CPF: 970.673.348-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1025631-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA

AGRAVADOS
: BANCO DO BRASIL e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO EM LEILÃO –
DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO AO ARREMATANTE - CABIMENTO – DESCONTOS APENAS DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS E COMPROVADAS – ATOS DE DIVULGAÇÃO -

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ao arrematante desistente em virtude de oposição de Embargos de Terceiros deve ser devolvida a c
omissão do leiloeiro abatendo-se do ressarcimento apenas as despesas efetuadas pelo leiloeiro com atos de divulgação e operacionalização da alienação, desde que comprovadas. Inteligência do

art. 40 do Decreto 21.981/1932. Precedente do STJ (
REsp 1179087/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2013).-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1025631-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA

AGRAVADOS
: BANCO DO BRASIL e OUTROS

R E L A T Ó R I O

E
minentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA
em face da decisão proferida nos Embargos de Terceiro à Arrematação c/c Pedido de Liminar proposta contra
BANCO DO BRASIL S/A
, que deferiu o pedido de devolução do valor de
R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais)
, referente à arrematação do imóvel matriculado sob no 92.334 e 68291, indeferindo a devolução do valor de
R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos e reais)
, referente à comissão do leiloeiro, sob o fundamento de que não restou invalidada a arrematação, bem como em razão do trabalho despendido para a realização do leilão.

Em suma, aduz a agravante que o
Banco do Brasil S/A
promoveu
Execução de Título Extrajudicial
em face de
Plastibrasil Indústria e Comércio de Tubos Ltda EPP, Paula Carioca Gambi Vasconcelos e
Celso Luiz Vasconcelos
, em
20/06/2012
, cujos executados foram citados por meio de edital, sendo nomeado Defensor Público, o qual apresentou
Embargos à Execução
por negativa geral.

Alega que os embargos à execução foram declarados improcedentes, sendo determinado o prosseguimento da ação de execução com a penhora
do
imóvel de
Matrícula 92.334 e 68291
em nome dos executado
Celso Luiz Vasconcelos
, que, posteriormente, avaliado por R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) foi levado a leilão, sendo nomeado o leiloeiro CARLOS HENRIQUE BARBOSA.

Informa que o edital de leilão foi devidamente publicado, sendo o primeiro leilão marcado no dia
22/09/2020
e o segundo para
29/09/2020
, ambos às 14:00 horas, os quais foram realizados através da modalidade ELETRÔNICO, por meio do website:

www.chbarbosaleiloes.com.b
r.

Declara que na data aprazada para o primeiro leilão (
22/09/2020
), arrematou o imóvel em questão pelo valor de
R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais)
, efetuando o pagamento através de guia judicial, inclusive pagou o percentual da comissão do leiloeiro no valor de
R$33.900,00 (trinta e três mil reais)
.

Pontua ainda que foi surpreendido com os
Embargos de Terceiro n°. 1046498 -36.2020.811.0041
promovido por
Luciana Gambi Vasconcelos
, a qual obteve liminar para suspender os efeitos da arrematação, uma vez que tal embargante é filha do executado
Celso Luiz Vasconcelos
, o qual faleceu antes da execução, sendo aberto inventário, que após sua homologação,

a embargante herdou 50% (cinquenta por cento) dos imóveis de
Matrícula 92.334 e 68291
, objeto da penhora, constando dos embargos

que a herdeira não tinha conhecimento da execução, tampouco foi intimada sobre os respectivos leilões.

Pondera que diante desse entrave, bem como levando em consideração o alto valor investido e a possibilidade de os embargos de terceiro perdurarem por vários anos até que ocorra o trânsito em julgado da sentença, a agravante desistiu da arrematação.

Sustenta ainda que em razão da desistência, requereu perante o juízo singular

a devolução dos valores dispendidos, qual seja, o valor de
R$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais)
referente à arrematação do imóvel e o valor de
R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos e reais)
, concernente à comissão do leiloeiro, todavia,
foi
determinado somente a devolução do primeiro valor, indeferindo o segundo, sob o fundamento de que não restou invalidada a arrematação, bem como
em razão do trabalho despendido para realização do leilão
, não resta alternativa a não ser interpor o presente agravo de instrumento.

No mais, afirma que com a desistência da arrematação houve a perda de objeto, não havendo mais arrematante, já que quem arrematou desistiu do arremate em razão de o bem imóvel estar em litígio, razão pela qual faz jus a todos os valores gastos no leilão.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja devolvida a quantia paga pela agravante a título de comissão do leiloeiro.

A liminar recursal foi inferida no
ID no 69952964
.

As informações foram prestadas no
ID no 75388966
.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme
ID no 75875983
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1025631-48.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: LUCIANA MAURA CARVALHO SIQUEIRA

AGRAVADOS
: BANCO DO BRASIL e OUTROS

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, a agravante desistiu da arrematação em razão de oposição de Embargos de Terceiros à Arrematação, onde foi concedida a liminar de suspensão da arrematação, razão pela qual entende que teria direito à devolução integral do valor depositado ao leiloeiro a título de comissão.

Não é de se olvidar que o
artigo 903, § 5o, do CPC/15
permite a desistência da arrematação, consequentemente, a devolução do valor depositado deve ocorrer imediatamente, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos:

“Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

(...)

§ 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito:"

No citado artigo não há qualquer exceção à devolução integral dos valores depositados em caso de desistência da arrematação, principalmente quando não há culpa do arrematante, como no caso dos autos.

Incusive, o STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese de desistência da arrematação em razão da oposição de embargos,
a comissão do leiloeiro deve ser devolvida devidamente corrigida
, citando o seguinte paradigma:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. D
esfeita a arrematação, a requerimento do arrematante, por força da oposição de embargos, nos termos do art. 694, § 1o, IV, do CPC, é devida a devolução da comissão do leiloeiro, corrigida monetariamente
. 2. Nos termos do que decidiu a Corte regional, o desfazimento da alienação, sem culpa do arrematante, não gera para o leiloeiro direito à comissão. Precedentes. 3. Recurso ordinário não provido."
(STJ - RMS 33.004/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012)

Aliás,
é risco de o leiloeiro não receber o valor da comissão, pois, entre outras razões, pode o leilão ser negativo ou ser anulado por vício absoluto. Assim, é da natureza do negócio a possibilidade de não receber a comissão. A comissão do leiloeiro não pode ser entendida como um risco a mais para o Arrematante.

Isto porque, a comissão somente será recebida exclusivamente quando a arrematação for considerada perfeita, acabada e irretratável.

Inclusive, por força da
Resolução 236 do CNJ DE 13/07/2016
(
que regulamente
no âmbito do Poder Judiciário, procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1o, do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015
), o
Leiloeiro já tinha esta informação prévia, portanto, já contava com este risco, uma vez que lei dá ao arrematante a prerrogativa de desistir da arrematação caso a litigiosidade do processo prossiga após o ato de arrematação.

Tal prerrogativa confere a garantia do arrematante, o que atrai mais pessoas interessadas, portanto, ao final tal providência sempre será benéfica para o sistema de leilões. Não se trata de "mera" desistência. O Arrematante tem o direito de não se ver privado de vultosa quantia enquanto as partes ficam discutindo as matérias de direito nas diversas instâncias. A lei limita o seu risco, revelando-se uma decisão economicamente racional e não mero capricho.

Por outro lado, o próprio STJ também tem posicionado no
sentido de que o leiloeiro faz jus à comissão quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, havendo a arrematação do bem.

Contudo, não havendo a efetiva arrematação, o leiloeiro, nos termos do
art. 40 do Decreto 21.981/1932
, terá direito apenas às "
quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso
".

Confira o paradigma:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DO LEILOEIRO. VALOR DA ARREMATAÇÃO. OCORRÊNCIA DE REMIÇÃO. COMISSÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO. À REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 1. O Tribunal a quo pronunciou-se de forma motivada para a solução da lide, declinando os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão. Ademais, não se exige do magistrado que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais que não compõem a base jurídica adotada para sua decisão nem que se detenha a analisar pontualmente todas as alegações expendidas pela parte. 2. Em regra, a base de cálculo da comissão a ser paga pelo arrematante ao leiloeiro é o valor da arrematação, nos termos do art. 24, parágrafo único, do Decreto n. 21.981/1932 c/c o art. 705, IV, do Código de Processo Civil. 3.
O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão, com a consequente arrematação do bem, cabendo ao arrematante o dever de efetuar o pagamento da referida remuneração.
Inexistente a arrematação
, o leiloeiro faz jus somente à percepção das "quantias que tiver desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso" (art. 40 do Decreto n. 21.981/1932). Precedentes. 4. No caso, porém, é fato incontroverso a não ocorrência de arrematação, uma vez que a dívida foi remida pelo devedor logo após a realização da primeira praça - em caráter condicional. Nessa linha de intelecção, ante a não efetivação do leilão e a inexistência de previsão expressa no edital acerca de eventual comissão devida se acaso suspensa ou anulada a hasta pública, não é devido nenhum pagamento ao pregoeiro a título de prestação de serviços
. 5. Não obstante, tendo em vista que o recurso especial foi intentado exclusivamente pelo leiloeiro, em consonância com o princípio da vedação à reformatio in pejus, mantém-se a decisão que arbitrou os seus honorários em 2,5% sobre o valor do débito. 6. Recurso especial não provido."
(STJ - REsp 1179087/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2013).
Grifei
.

Vale salientar que a
Resolução no 236 do CNJ de 13/07/2016
, acima mencionada também recorre do
Decreto 21.981/1932
para adequar algumas situações não prevista no Código de Processo Civil.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar a questão.

No caso em comento, o leiloeiro cumpriu com seu trabalho, porém, a arrematação não chegou a se concretizar, primeiro em razão da liminar concedida em Embargos de Terceiros à Arrematação e, depois, com a desistência da arrematação.

Diante das duas situações acima apresentadas, o leiloeiro faz jus às despesas que efetivamente despendeu, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – até porque, na certa, para divulgar e operacionalizar o leilão, o leiloeiro efetuou gastos.

Sobre semelhante tema:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO- EXEUÇÃO FISCAL – LEILÃO SUSPENSO OU ARREMATAÇÃO NÃO CONCRETIZADA – COMISSÃO DO LEILOEIRO INDEVIDA. Não é devida comissão ao leiloeiro nos casos de suspensão ou cancelamento do leilão, sendo devido, apenas, o ressarcimento das despesas efetuadas pelo leiloeiro com atos de divulgação e operacionalização da alienação, desde que comprovadas”.
(TRF – 4a Região – Agravo de Instrumento: AG 5044706-04.04.00005044706-04.2018.4.04.0000, Primeira Turma, Relator: Des.Federal21 ROGER RAUPP RIOS – julgamento: 19/02/2020)

Desta forma, o recurso deverá ser parcialmente provido, de modo que o leiloeiro restitua o valor relativo à comissão do leilão à arrematante, todavia, após descontados os gastos efetuados para a realização da hasta pública, desde que devidamente comprovados através de documentos idôneos, com o reconhecimento pelo juízo da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para que o leiloeiro restitua à arrematante o valor dado em comissão (
R$33.900,00 (trinta e três mil e novecentos e reais)
, após
descontados os gastos efetuados para a realização da hasta pública, desde que devidamente comprovados através de documento idôneo, sob a chancela do juízo da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021